Tribunal: TJMT
Processo: 0020014-11.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
.
RECURSO ESPECIAL N. 0020014-11.2014.8.11.0041
RECORRENTES: CRISTIANE GONÇALVES DE CAMPOS e VILMA DAS GRAVAS CONÇALVES.
RECORRIDA : MT CONSTRUÇÕES LTDA.
Vistos, etc.
A teor do que dispões a regra do artigo 98, §2o do CPC, determino sejam intimados os Recorrentes para comprovarem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez os que se encontram nos autos eletrônico, não são suficientes para comprovar a hipossuficiência.
Deve ainda a comprovação vir acompanhada de extratos bancários e declaração de imposto de renda de ambas as partes Recorrentes entre outros, evidenciando a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em Juízo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III